Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-51.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PELOS HONORÁRIOS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. ESTIPULAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Nos moldes previstos no art. 85, “caput”, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, em observância ao princípio da sucumbência.
2. O fato de ser beneficiário da justiça gratuita não exime a parte vencida da condenação ao pagamento da verba sucumbencial, conforme dispõe o art. 98, §2°, da legislação processual, ensejando tão somente a suspensão da exigibilidade da referida verba, na forma estabelecida pelo §3° do mesmo dispositivo legal.
3. Considerando que o proveito econômico da lide é inestimável e o valor atribuído à causa é muito baixo, deve-se estipular os honorários advocatícios por apreciação equitativa, como prevê o art. 85, §8°, da legislação processual, e no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual se revela adequado e razoável para remunerar o trabalho desempenhado pelos procuradores do ente distrital neste caso.
4. Recurso de apelação provido.